Tribunal: CARF
Processo: 16682.900724/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900724/2014-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.011 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora verifique a liquidez do crédito
pleiteado no pedido de compensação, nos termos do título judicial, e o confronte com os débitos
a compensar, demonstrando o resultado da análise; ao fim, dê ciência à recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de trinta dias
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Trata-se de recurso voluntário (fls. 232-246) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
i)
A decisão liminar concedida no âmbito da ação rescisória ajuizada pela
União não tem o condão de inviabilizar a análise do crédito pleiteado pela
recorrente sob o argumento de que ele não seria líquido e certo. Isso
porque a referida decisão se deu em caráter precário e após a transmissão
da DCOMP pela recorrente, a qual lastreou-se em decisão definitiva
transitada em julgado, que reconheceu os créditos da contribuição ao
INCRA e a possibilidade de a recorrente compensa-los com outros tributos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900724/2014-77
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

administrados pela RFB. A referida concessão de liminar, portanto, não
pode ter efeitos retroativos para o fim de inviabilizar a homologação da
compensação dos créditos da recorrente. Também, a precariedade da
decisão impede que ela seja obstáculo à homologação da compensação,
uma vez que, se a contribuinte for obrigada ao recolhimento integral dos
vultosos valores cobrados e posteriormente ocorrer a cassação da decisão
liminar ou a improcedência da ação rescisória, já terá ocorrido dano
irreparável à recorrente;
ii)
Cabe o sobrestamento do presente processo administrativo até que seja
definitivamente decidida a ação rescisória ajuizada pela União Federal, já
que o primeiro depende do despacho desta segunda. É certo que o art. 265,
IV, do CPC, aplica-se subsidiariamente ao presente caso diante das
lacunas existentes na legislação sobre o processo administrativo federal.
Tal conclusão também está de acordo com o Princípio da Verdade
Material, que rege os processos administrativos fiscais.

Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 245 e 246.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Documentos relativos
à representação da recorrente (fls. 247-274).
A presente questão diz respeito à Declaração de Compensação - DCOMP no
09698.69421.230910.1.3.57-9757 (fls. 54-58), de Light Serviços de Eletricidade S.A (CNPJ no
60.444.437/0001-46), que buscava a compensação de créditos de contribuições ao INCRA,
oriundos de ação judicial no 0012728-36.2002.4.02.5101, na monta de R$ 16.153.232,41, com
débitos de COFINS (R$ 13.271.845,00) e PIS/PASEP (R$ 2.881.387,41).
O despacho decisório de no 082648205 (fl. 52) negou a homologação dos créditos
declarados. Conforme o parecer conclusivo correspondente (fls. 59-61), isso se deu porque o art.
47 da IN no 900/2008, vigente à época da transmissão da DCOMP, vedava a compensação de
contribuições destinadas a outras entidades com aquelas administradas pela RFB, o que estaria
lastreado no art. 74, § 12, II, “a”, da Lei no 9.430/96, com a redação alterada pelo art. 4o da Lei no
11.051/2004 (que é anterior à decisão transitada em julgado no processo judicial da
contribuinte).
Além disso, ressalta que foi concedida liminar em ação rescisória que visava a
desconstituição da decisão favorável ao contribuinte na ação no 0012728-36.2002.4.02.5101,
suspendendo os efeitos do processo até a decisão final da ação rescisória.
Indica-se que a existência do crédito alegado não foi devidamente analisada, já
que a contribuinte deveria ter apresentado, além de outros documentos, os comprovantes de
recolhimento dos pagamentos alegados no processo judicial, para possibilitar o ofício à entidade
responsável pela administração da receita a fim de que se manifeste quanto à pertinência do
pedido (art. 20, §§ 1o e 2o, da IN no 900/2008).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

Com isso, consolidou-se saldo devedor principal de R$ 16.153.232,41 (dezesseis
milhões cento e cinquenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos),
além de multa de R$ 3.230.646,48 (três milhões duzentos e trinta mil seiscentos e quarenta e seis
reais e quarenta e oito centavos) e juros de R$ 5.447.561,10 (cinco milhões quatrocentos e
quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e dez centavos).
A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 5-24, pela
qual argumenta que:
A conclusão de que a contribuinte não poderia compensar os créditos de
contribuição destinada INCRA com os débitos de PIS e COFINS é equivocada. Isso porque
desconsidera que o Poder Judiciário reconheceu expressamente pelo Mandado de Segurança no
2002.51.01.012278-3 o seu direito de não recolher a referida contribuição, e compensar os
valores indevidamente já pagos com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, nos termos do que foi requerido em sua petição inicial. A sentença foi confirmada pelo
TRF da 2a Região e, com a inadmissão dos recursos especial e extraordinário, houve o seu
trânsito em julgado em 11/05/2009. A negativa de homologação dos créditos resulta portanto em
descumprimento de decisão judicial, que é passível de punição nos termos do art. 330 do Código
Penal. É certo que quando a questão referente ao direito de compensação já foi analisada
definitivamente pelo Poder Judiciário, caberá à administração tributária tão somente a fiel
aplicação dos termos de sua decisão final.
Os pareceres dos fiscais de rendas juntados ao processo administrativo de
habilitação de crédito fiscal no 10768.008704/2009-59 reconheceu que deve ser aplicado o
posicionamento do Poder Judiciário como acima citado;
Inexiste dispositivo da Lei no 11.051/2004 que vede a realização da compensação
nos moldes efetuados pela contribuinte. Verifica-se que a contribuição ao INCRA é administrada
pela RFB conforme o art. 1o da Lei no 8.022/90. Assim, a compensação declarada pela
contribuinte obedeceu ao disposto pelo art. 74 da Lei no 9.430/96, não havendo desrespeito ao
seu § 12, II, “a”, pois foram compensados créditos próprios e não de terceiros;
A ação rescisória ajuizada pela União Federal não teve por objeto o modo de
compensação dos créditos do INCRA com os débitos de tributos administrados pela RFB e,
assim, descabe a afirmação da fiscalização no sentido de que a decisão nela proferida seria
fundamento para a não homologação da DCOMP apresentada;
Não há como afirmar que a liminar concedida em ação rescisória ajuizada pela
União Federal prejudicou a certeza e liquidez dos créditos a serem compensados. Isso porque,
além do que foi mencionado no item acima, é certo que a decisão em caráter precário após a
transmissão da DCOMP não poderia contrariar o que já havia sido decidido pelo poder judiciário
definitivamente;
Cabe sobrestar o presente processo administrativo até o desfecho da ação
rescisória, uma vez que o primeiro é dependente da segunda.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 24.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-001.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fls. 25-28); ii) Substabelecimento (fls. 29 e 30); iii) Publicação no diário oficial do Rio
de Janeiro (fls. 3146-); iv) Procuração (fls. 47-50); v) Despacho decisório (fls. 51 e 52); vi)
DCOMP transmitida pela contribuinte (fls. 53-58); vii) Parecer conclusivo acerca da DCOMP
transmitida pela contribuinte (fls. 59-61); viii) Documentos referentes ao Mandado de Segurança
impetrado pela contribuinte (fls. 62-117); ix) Documentos referentes ao pedido de habilitação de
crédito no 10768.008704/2009-59 (fls. 118-127, 162-164); x) Documentos referentes à ação
rescisória ajuizada pela União Federal (fls. 128-161, 165-169); xi) Cópias de decisões do CARF
(fls. 170-173).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS
(DRJ), por meio do Acórdão no 10-52.915, de 27 de novembro de 2014 (fls. 190-194), negou
provimento à manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer o direito de crédito
pleiteado pela contribuinte, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO AMPARADO EM DECISÃO JUDICIAL SUSPENSA.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, é incabível o reconhecimento do direito de
compensar débitos tributários com créditos amparados em decisão judicial transitada em
julgado cujos efeitos encontram-se suspensos por decisão judicial proferida em sede de
ação rescisória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Após a interposição do recurso voluntário, sobreveio a informação fiscal de fls.
278-281 sobre o Mandado de Segurança no 2002.51.01.012728-3 e a ação rescisória no
2010.02.01.006714-1, concluindo que:
Posto isso, estando a tramitação do Mandado de Segurança suspensa na 11a VF/RJ,
aguardando decisão de instância superior que ocorrerá com o julgamento da Ação
Rescisória, que se encontra atualmente com provimento judicial favorável à União
Federal suspendendo a compensação pela empresa de valores recolhidos a título de
contribuição para o INCRA e para o FUNRURAL, proponho o encaminhamento do
presente processo à DIORT desta Delegacia, para ciência da decisão do TRF2 que
suspendeu o direito da empresa em compensar as contribuições em tela, com posterior
retorno para esta Equipe EAC 01 para continuar no acompanhamento das ações
judiciais.
A recorrente apresentou nova manifestação em 27/09/2016 (fls. 286-288), pela
qual informa que houve decisão de mérito que deixou de conhecer a ação rescisória no
2010.02.01.006714-1 e, assim, inexiste qualquer óbice para a homologação da compensação em
análise. Tal manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Consulta à ação
rescisória no 2010.02.01.006714-1 (fls. 289-295); ii) Cópia de decisão na referida ação rescisória
(fls. 296-303).
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-001.011 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900724/2014-77

Houve declinação de competência da 1a Turma ordinária, da 4a Câmara, da 1a
Seção de julgamento para a 3a Seção de julgamento do CARF (fls. 311-318).
Sobreveio nova manifestação da recorrente às fls. 323-324, informando o trânsito
em julgado da decisão que reconheceu como improcedente a ação rescisória no
2010.02.01.006714-1, mantendo o acórdão de mérito que eximiu a o recolhimento da
Contribuição ao INCRA, reiterando-se o pedido pela procedência do recurso voluntário. A
manifestação veio acompanhada da certidão de trânsito em julgado correspondente (fls. 325 e
326).
Houve nova declinação de competência para a 2a Seção de julgamento do CARF
(fls. 327-331).
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
É necessário que a autoridade preparadora verifique a liquidez do crédito
pleiteado no pedido de compensação, nos termos do título judicial, e o confronte com os débitos
a compensar, demonstrando o resultado da análise
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora verifique a liquidez do crédito pleiteado no pedido de compensação, nos
termos do título judicial, e o confronte com os débitos a compensar, demonstrando o resultado da
análise; ao fim, dê ciência à recorrente para, querendo, se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 337
DF CARF MF
Original